Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710285-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: EMAIS TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET DF LTDA., XIMENES E VALADARES LTDA - ME, VIANET TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PRECISÃO NO ART. 1.015, DO CPC. MITIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205, CPC. STJ. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. No concernente ao indeferimento da prova pericial, ante a ausência de previsão legal, à luz do disposto no art. 1.015 do CPC, e não verificada urgência que justifique a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (Tema n. 988, Recursos Especiais n.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), razão porque não se conhece do recurso quanto a este ponto. Conhecido o recurso em relação aos demais tópicos. 2. No caso dos autos em que a própria parte recorrente nega se tratar de contrato de representação processual, inaplicável o prazo prescricional qüinqüenal decorrente da Lei 4.886/1965. De outro lado, considerando ter sido constato pelo d. Juízo a quo, se tratar responsabilidade contratual, com esteio em recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte, o prazo prescricional é decenal (art. 205, “caput”, do Código Civil). 3. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. É a hipótese dos autos. 4. No caso concreto, e diante do panorama dos autos, revela-se correta a inversão do ônus probatório, uma vez que constatada a dificuldade das agravadas provarem o que deixaram de receber a título de comissão e o quanto teria sido estornado, ao passo que aflora dos autos que a parte agravante/ré tem referidas provas ao alcance das mãos, uma vez que certamente deve guardar em seus sistemas os dados dos pagamentos e estornos dos contratos, como forma de conferir os serviços prestados e recebidos, assim como o número de aparelhos celulares oferecidos aos autores para revenda, mês a mês, bem como a correlação com os serviços efetivamente contratados, o que permite calcular os valores devidos. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente, e na parte conhecida, negado provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 369, e 1.015, todos do CPC, asseverando que o indeferimento da produção de prova requerida representa cerceamento de defesa cuja apreciação pode ser objeto de recurso de agravo; c) artigos 205, caput, 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, e 44, parágrafo único, da Lei 8.446/1965, porquanto a análise do prazo prescricional, no caso, só poderia ser feita após a definição da natureza do contrato objeto dos autos, tendo em vista a existência de legislação específica sobre a matéria. d) artigo 373, incisos I e II, §1o, do CPC, defendendo a impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 7o, 369, e 1.015, todos do CPC. Já assentou a Corte Superior, verbis: “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n.7 da Súmula desta Corte, não se admite.” (REsp 1395779/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021). E, ainda: “Não tendo a Corte estadual concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15, não é possível a esta Corte rever tal entendimento ante a incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 10/3/2021). De igual forma, não merece trânsito o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 205, caput, 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, 44, parágrafo único, da Lei 8.446/1965, e 373, incisos I e II, §1o, do CPC. A apreciação das teses recursais, seja quanto à prescrição atrelada à natureza do contrato, seja referente ao cabimento da inversão dos ônus da prova, demanda interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas pelo enunciado 5 e pelo já referido enunciado 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido em relação à alegação de prescrição, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no REsp 1872018/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/4/2021). Assentou, ainda, o STJ: “a aplicação da teoria do ônus da prova dependeria de infirmar as premissas fáticas reconhecidas pelo Tribunal de origem, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1925971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012